Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-44.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil Embargos de declaração. Omissão. Verba honorária. Majoração em razão da sucumbência recursal. Art. 85 § 11, do CPC. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração visando sanar suposta omissão no arbitramento da majoração da verba honorária em decorrência da sucumbência recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na fixação da verba honorária e se é aplicável a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
4. Foi negado provimento à apelação interposta pela embargada, a qual foi sucumbente na sentença. Portanto, é a hipótese de majoração dos honorários de advogado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: A omissão quanto à majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC deve ser sanada expressamente no caso de desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 11.